Tribunal: TJDFT
Processo: 0738703-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738703-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEIDE FLORINDA DA CRUZ, JORGE NOGUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARINEIDE FLORINDA DA CRUZ e JORGE NOGUEIRA DOS SANTOS, contra a decisão de ID 207548610 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação indenizatória de n. 0707936-72.2024.8.07.0018, proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, bem como pedido de fixação de pensão alimentícia, proposta por Marineide Florinda da Cruz e Jorge Nogueira dos Santos em face do Distrito Federal. Os autores alegam que seu filho, Islan da Cruz Nogueira, foi vítima de ação policial abusiva que resultou em seu óbito. O Distrito Federal apresentou contestação (ID 201886282), arguindo, preliminarmente, a suspensão do processo, com base na existência de prejudicialidade externa entre a pretensão indenizatória e Inquérito Policial Militar em curso. Argumenta que o processo penal no Processo no 0776181-78.2023.8.07.0016, ao qual está relacionado o Inquérito Policial Militar (IPM no 2023.0622.04.0352), tramita sob segredo de justiça na Auditoria Militar, não havendo informações atualizadas sobre seu andamento. No mérito, o ente distrital pleiteia a improcedência da ação. Em réplica (ID 204792662), os autores sustentam que a suspensão do processo não é cabível, uma vez que a independência das esferas penal e civil permite o prosseguimento da ação indenizatória, conforme o disposto no art. 315 do CPC. Alegam que a responsabilidade civil não depende do desfecho da ação penal, visto que a autoria e materialidade do fato já foram constatadas em laudo pericial e atestadas pelo próprio IPM, que confirmou que o projétil que vitimou Islan foi disparado pela arma do policial Gustavo Artur Vieira de Jesus, matrícula 73.742/9, 2o SGT. Após a intimação para especificação de provas, a parte autora apontou a necessidade de oitiva das testemunhas arroladas (ID 206223736), bem como a realização de perícia judicial nas áreas de psiquiatria e psicologia para avaliar a saúde física e mental do genitor e sua incapacidade laborativa. Requereu, ainda, o envio de ofício ao INSS para comprovar a inexistência de benefícios pagos a Islan, a juntada de novos documentos (ID 206223737), e a expedição de ofício ao responsável pelo Inquérito Policial Militar para encaminhamento da íntegra do IPM já instaurado (IPM no 2023.0622.04.0352 – processo 0776181-78.2023.8.07.0016). Na oportunidade, já apresentou os quesitos relacionados à perícia. Por sua vez, o Distrito Federal requereu a oitiva dos policiais militares que atuaram nos pontos de bloqueio da blitz onde ocorreram os fatos (ID 207362659). Pleiteou, ainda, a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para obter informações sobre a percepção de benefícios pelo segundo autor, além de ofício à Auditoria Militar do DF para o encaminhamento de cópia do Processo no 0776181-78.2023.8.07.0016, ao qual está vinculado o Inquérito Policial Militar (IPM no 2023.0622.04.0352). É o relatório, DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que a suspensão do processo civil em face de processo penal depende da verificação de prejudicialidade direta e inequívoca entre as questões tratadas em ambas as esferas, conforme dispõe o art. 315 do CPC. Nos termos do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil independe da criminal, não sendo obrigatória a suspensão do curso da ação de reparação cível até o julgamento definitivo daquela de natureza penal, que discute os mesmos fatos, este Juízo não está vinculado ao que será decidido no processo criminal para apurar se houve ou não responsabilidade civil no presente caso. Por conseguinte, rejeito o pedido de suspensão do processo. Superada a questão preliminar, e não havendo mais questão de ordem prejudicial processual pendente de análise (artigo 357, I, do CPC), passo à fixação do ponto controvertido da demanda, nos termos do artigo 357, II, do CPC. O cerne da controvérsia reside na análise da possível responsabilidade civil do Distrito Federal pelo suposto disparo de arma de fogo por um policial militar, que teria vitimado o filho dos requerentes, Islan da Cruz Nogueira, em 28 de outubro de 2023. Além disso, discute-se o valor dos danos morais e a pretensão condenatória de danos emergentes, particularmente no que se refere ao pedido de pensão alimentícia e de ressarcimento por danos materiais, fundamentado na alegada dependência financeira dos autores em relação ao falecido. Defiro a produção de prova testemunhal requerida pelo Distrito Federal, visando à oitiva dos policiais militares que estavam nos pontos de bloqueio da blitz onde ocorreram os fatos, por entender que tais testemunhos são pertinentes para o deslinde da causa. Relativamente aos pedidos de prova oral formulados pela parte autora: Defiro a oitiva das testemunhas Dina Dias Chiba, Jenni Quelli Borges dos Santos e Bruno Marques, para comprovar a dependência financeira dos autores em relação ao falecido, considerando o pedido indenizatório e de pensão. Indefiro a oitiva de Paula, jornalista da Record TV, por ser impertinente para o deslinde da causa, nos termos do art. 370 do CPC. A alegação de que a testemunha poderia confirmar o tempo de veiculação da notícia não contribui para a responsabilização do Estado no pagamento da indenização pleiteada. Ademais, o que a repórter tem a dizer está em suas reportagens que, como sabido, são de ouvir dizer ou com base em algum documento, ou seja, não se trata de testemunha que presenciou o fato, não sendo necessário seu depoimento pessoal. Indefiro também o pedido de oitiva de Maria Rita da Costa Vasconcelos, visto que o dano moral, caso configurado, é in re ipsa, não necessitando de comprovação adicional. Ademais, indefiro a oitiva de Mari Luiza Florinda da Cruz, ante a generalidade do pedido, sem demonstração da pertinência da prova. No que tange ao pedido de perícia judicial nas áreas de psiquiatria e psicologia para avaliar a saúde física e mental do autor Jorge, bem como sua incapacidade laborativa, considero tal perícia irrelevante para o deslinde da causa. A condição de saúde do autor não é fator determinante para verificar se há ou não dano moral e eventual quantificação desse dano, se houver. Tampouco o recebimento de eventual benefício previdenciário para o deferimento ou não de pensão decorrente da morte de filho ou para fixação de eventual, como se observa de forma uníssona pela jurisprudência pátria. Em relação ao pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para que se obtenham informações sobre a percepção de benefícios pelo segundo autor, observa-se que a prova pretendida não é relevante para o deslinde da causa. Isso porque é possível a cumulação de pensão indenizatória com benefício previdenciário e, portanto, tais informações não têm impacto direto na decisão sobre a responsabilidade civil ou no cálculo dos danos pleiteados. Além disso, as partes não demonstraram como os dados solicitados influenciariam o resultado da presente demanda, o que reforça a sua irrelevância processual. No entanto, defiro o pedido de ofício à Auditoria Militar do Distrito Federal, requisitando cópia integral do Processo no 0776181-78.2023.8.07.0016, ao qual está vinculado o Inquérito Policial Militar no 2023.0622.04.0352, mantendo-se o sigilo atribuído na origem, quando da juntada do processo nestes autos. Sem prejuízo, intime-se a parte ré acerca do documento colacionado pela parte autora ao ID 207585714, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar. Não havendo outros requerimentos, designe-se audiência de instrução e julgamento, ficando as partes cientes de que, nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas sobre o dia, hora e local da audiência. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cabendo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do aviso de recebimento. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência independentemente da intimação de que trata o §1o do referido artigo, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. A inércia na realização da intimação importará na desistência da inquirição da testemunha. Intimem-se as partes, que deverão observar o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento (ID 64023969), a agravante alega que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de produção de prova pericial, cerceou o direito de defesa dos autores. Afirma que a realização de perícia com os profissionais das áreas de psiquiatria e psicologia para avaliar a saúde física e mental do agravante Jorge é imprescindível para demonstrar o direito ao recebimento do benefício por parte do Estado. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a produção da prova pericial, com a nomeação de perito judicial nas áreas de psiquiatria e psicologia. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. O agravado ofereceu contrarrazões, requerendo o não conhecimento do agravo, por não incidir nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 65763926). É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, considerando que a pretensão da agravante é reformar decisão que indeferiu pedido de prova pericial, a situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não sendo possível conhecer do recurso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). No entanto, a despeito das alegações deduzidas no recurso, não se observa urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, a autorizar o processamento deste agravo. O Juízo a quo, a quem incumbe conduzir a instrução probatória da fase cognitiva, observou a desnecessidade da realização da perícia pretendida pelos agravantes, asseverando que “[...] a condição de saúde do autor não é fator determinante para verificar se há ou não dano moral e eventual quantificação desse dano, se houver. Tampouco o recebimento de eventual benefício previdenciário para o deferimento ou não de pensão decorrente da morte de filho ou para fixação de eventual, como se observa de forma uníssona pela jurisprudência pátria”. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator